Tribunal: TJES
Processo: 5007989-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007989-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE FERREIRA GARCIA
RECORRIDO: ALINI VICOZI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007989-57.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
MICHELLE FERREIRA GARCIA.

RECORRIDO
: ALINI VICOZI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS MÚTUAS. DINÂMICA DOS FATOS INDETERMINADA. PROVA INCONCLUSIVA QUANTO À INICIATIVA DO CONFLITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de desentendimento ocorrido em 19/01/2025. A autora alega que foi surpreendida em sua residência pela ré, sendo derrubada de uma motocicleta e agredida fisicamente. A ré, em contrapartida, sustenta a ocorrência de agressões recíprocas, alegando que se dirigiu ao local apenas para confirmar dados pessoais e que foi agredida primeiro pelo companheiro da autora e pela própria requerente, agindo em legítima defesa.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o conjunto probatório demonstra a existência de agressões mútuas, sem que fosse possível identificar, com a segurança necessária, quem deu início ao conflito físico, não restando comprovada a culpa exclusiva da ré.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora pleiteando a reforma da sentença. Sustenta que o ato ilícito resta configurado pelo fato de a ré ter se deslocado até a residência da recorrente para iniciar o embate, o que demonstraria a iniciativa da agressão e a invasão de esfera privada, configurando dano moral
in re ipsa
.

4. O recurso não merece provimento. No mérito, para o dever de indenizar fundado na responsabilidade subjetiva (arts. 186 e 927 do Código Civil), é indispensável a prova inequívoca da conduta ilícita, do dano, do nexo causal e da culpa. No caso em tela, embora a materialidade das lesões esteja comprovada por boletim de ocorrência e documentos médicos, a dinâmica fática permanece nebulosa.

5. As provas dos autos, em especial os depoimentos colhidos no termo circunstanciado, revelam versões diametralmente opostas e conflitantes. Enquanto a autora alega ataque unilateral, a ré comprovou que também sofreu lesões no mesmo episódio. O simples fato de a ré ter comparecido à residência da autora não autoriza, por si só, a presunção de que esta iniciou as agressões físicas. Em casos de vias de fato recíprocas onde a prova é inconclusiva sobre a iniciativa e a moderação da força, a jurisprudência consolidada orienta pela improcedência da pretensão indenizatória, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não havendo como imputar a culpa exclusiva a uma das partes, a manutenção do
status quo
é medida imperativa para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer dos envolvidos no entrevero.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)